Tribunal: TJMT
Processo: 1006162-06.2022.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006162-06.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIANY PINHEIRO MENDES - CPF: 050.305.081-47 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANUELA CARIAGA LOPES - CPF: 048.126.651-83 (VÍTIMA), JUREINE MARIA BATISTA - CPF: 630.193.291-91 (VÍTIMA), KELY REGINA DE ALMEIDA FONSECA METELLO - CPF: 596.196.601-10 (VÍTIMA), LETICIA DE ANDRADE CIRITELLI - CPF: 040.818.241-50 (VÍTIMA), VALDIRENE DIAS RIBEIRO - CPF: 383.487.051-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006162-06.2022.8.11.0013

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006162-06.2022.8.11.0013

Apelante:
Raiany Pinheiro Mendes.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá-MT, que condenou a apelante pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, fixando a pena em nove meses de detenção, convertida em pagamento pecuniário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de materialidade e autoria delitiva para a condenação pelo crime de desacato;

(ii) avaliar a possibilidade de reforma da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito de desacato restam comprovadas pelos depoimentos testemunhais dos agentes desacatados, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

4.

O dolo, essencial à configuração do crime de desacato, manifesta-se nos xingamentos proferidos pela apelante contra os agentes públicos durante o exercício de suas funções, conforme narrativas consistentes das testemunhas.

5.

A jurisprudência reafirma a validade dos depoimentos dos agentes públicos como elementos probatórios, especialmente quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

6.

Não se verifica a ocorrência de causas excludentes de culpabilidade ou atipicidade da conduta que justifiquem a absolvição do apelante.

7.

O valor da pena pecuniária observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

O crime de desacato (art. 331 do Código Penal) configura-se pela prática de palavras ou atos ofensivos contra funcionário público no exercício de suas funções, sendo dispensável a comprovação de perigo de dano concreto.

10.

Depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APR n.º 0005797-56.2019.8.11.0018, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 08.03.2023; TJ-MT, APR n.º 0004342-54.2015.8.11.0064, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006162-06.2022.8.11.0013

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006162-06.2022.8.11.0013

Apelante:
Raiany Pinheiro Mendes.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Raiany Pinheiro Mendes.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Raiany Pinheiro Mendes
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 331 do Código Penal (desacato)
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais–MT.

Sentença
(Id.
328498943
):
condenou a apelante nas penas do
art. 331 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
09 (nove) meses de detenção
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade em pagamento pecuniário no montante de 5 (cinco) salários mínimos.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 328498945)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime. Defende que não ficou demonstrada a materialidade da conduta pelas provas colacionadas aos autos, tampouco o dolo específico.

Contrarrazões
(Id.

328498951
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
331091399
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1006162-06.2022.8.11.0013

Recurso de Apelação Criminal n.° 1006162-06.2022.8.11.0013

Apelante:
Raiany Pinheiro Mendes.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Raiany Pinheiro Mendes em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais–MT
, que a condenou à pena do
art. 331 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
09 (nove) meses de detenção
, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade em pagamento pecuniário no montante de 5 (cinco) salários mínimos.

Evidencia-se dos autos que, no dia 1º/12/2022, por volta de 10h45, no Posto de Saúde Pedro Prestes, localizado na Avenida Florespina Azambuja, n.º 604, no município de Pontes e Lacerda-MT, a apelante, com consciência e vontade, desacatou funcionários públicos no exercício de sua função, proferindo palavras indecorosas narradas em Boletim de Ocorrência (Id. 105742694), Termos de Depoimentos e demais documentos carreados aos autos.

Contra a sentença condenatória, insurge-se a apelante, pugnando por sua absolvição.

Todavia, pelo que se colige dos autos, a razão não lhe acompanha.

Conforme consignado na sentença recorrida:

“A teor das descrições da conduta, apesar de a defesa pretender a absolvição, não é o que se evidencia do caso, isso porque, pelo que se colhe dos depoimentos e declarações prestadas nas fases policial e judicial, na data dos fatos os policiais militares foram acionados pelas funcionárias de saúde, ora vítimas, por se tratar de total descontrole da parte Ré, inclusive porque, durante a instrução probatória, a própria acusada reconheceu seu grave erro, suplicando por desculpas e perdão ante seu ato indecoroso ao proferir as palavras de grave ofensa e desacato contra as vítimas na data dos fatos.”.

Ademais, como consta do bem elaborado parecer emitido pelo Ministério Público no Id. 331091399:

“(...)

A carga probante deduzida em Juízo, corroborou o prova testemunhal coligida na Fase Extrajudicial, levando de forma categórica e indene de dúvidas a veracidade dos fatos, isto é, que no dia dos fatos, a increpado, desrespeitou as referidas servidoras públicas que se encontravam no posto de saúde para realizar o atendimento aos pacientes, quando a apelante, de forma audaciosa, desacatou as servidoras públicas.

Em sede de instrução processual foram colhidos os depoimentos das testemunhas Kely Regina de Almeida Fonseca Metello, bem como das vítimas Letícia de Andrade Ciritelli, Jureine Maria Batista e Valdirene Dias Ribeiro, cujos relatos mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos com o que já havia sido narrado na fase inquisitorial. Todas asseveraram, de forma segura, que a apelante, em atitude descompensada e desrespeitosa, dirigiu palavras de baixo calão às servidoras públicas, atingindo a dignidade funcional das vítimas no exato momento em que desempenhavam suas atividades laborais.

A prova oral coligida, sem dissonâncias, é suficiente para alicerçar a condenação, uma vez que não há qualquer elemento indicando má-fé, contradição ou intenção persecutória por parte das vítimas, sendo certo que seus relatos encontram amparo no contexto fático apresentado”.

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

331
do Código Penal
(“desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”)
, desnecessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Dá análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que o apelante desacatou os policiais, proferindo palavras ofensivas e ameaçando a integridade física dos agentes.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que desacata funcionário público no exercício de sua função configura o delito previsto no artigo 331 do Código Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ — DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO — IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT — DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez; pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos. 2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacato. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APR: 00057975620198110018, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 329 E 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESACATO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecutio criminis. Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004342-54.2015.8.11.0064, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)”.

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018418-42.2017.8.11. 0055 APELANTE: JOSE RODRIGUES MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – PROVA PERICIAL – AVENTADA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O CRIME DE RESISTÊNCIA E O DE DESACATO – NÃO OCORRÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório. Do mesmo modo, não merece reforma a condenação pelo prática do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o ocorrido. 2) Não ocorre o crime continuado quando os crimes, além de tutelarem bens jurídicos diversos, forem praticados com desígnios autônomos. 3) Recurso desprovido, em consonância com o parecer.

(TJ-MT 00184184220178110055 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - OFENSAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos. 2. O c. STJ já reconheceu a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções. 3. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato, bem assim o elemento subjetivo do tipo – intenção de desprestigiar a função pública. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 00019571420158110039 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Do exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que a conduta do desacato está suficientemente comprovada pelo termo circunstanciado, pelo boletim de ocorrência e pela narrativa dos agentes públicos ouvidos.

Por derradeiro, observa-se que o valor da pena restritiva de direito (5 salários mínimos) foi fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025